Tribunal: TJSP
Processo: 1067380-92.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PRETENSÃO À NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E À REINTEGRAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS FASES SUBSEQUENTES DO REFERIDO CERTAME –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PRETENSÃO À NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E À REINTEGRAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS FASES SUBSEQUENTES DO REFERIDO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – PREJUDICIALIDADE. 1. Inicialmente, a questão preliminar, arguida pela parte autora, nas razões recursais, relacionada à ocorrência de cerceamento do direito de defesa, confunde-se ao próprio mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito da lide, impossibilidade de anulação do ato administrativo, que determinou a exclusão do candidato do Concurso Público, na fase de Exame Psicológico, reconhecida. 3. A referida Avaliação Psicológica, de acordo com os elementos dos autos, foi realizada em conformidade aos padrões objetivos, legislação pertinente e os requisitos contidos no respectivo Edital do Concurso Público. 4. Observância da metodologia e os critérios de avaliação, previstos nas normas pertinentes (Conselhos Federal e Regional de Psicologia), não sobrevindo nenhuma violação aos termos da Resolução no 002/16, do Conselho Federal de Psicologia. 5. Inocorrência de afronta à Súmula Vinculante no 44, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 6. Irrelevância da eventual redação do laudo em momento posterior à realização da Avaliação Psicológica. 7. Exigência de avaliação e conceito positivo em todos os testes e quesitos submetidos ao candidato, inclusive, referentes ao perfil psicológico. 8. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 9. Análise do alegado dano moral, indenizável, prejudicada, como consequência lógica do reconhecimento da inocorrência de qualquer vício no referido ato administrativo. 10. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 11. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 12. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 13. Sentença, recorrida, ratificada. 14. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.